Tribunal: TJDFT
Processo: 0730967-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730967-64.2023.8.07.0016 RECORRENTE: BRUNO DOS SANTOS SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Crime militar: recusa de obediência. Nulidade das provas e da sentença. Princípios da fundamentação das decisões judiciais e identidade física do juiz. Provas. Dolo. Atenuantes. 1 - A inquirição de testemunhas com observância da ordem estabelecida no art. 418 do CPPM não conduz à nulidade das provas, sobretudo se não demonstrado prejuízo à defesa. 2 - A interpretação conferida pelo c. STF, no julgamento do HC 127.900/AM - aplicar, no processo penal militar, quanto ao interrogatório, o art. 400 do CPP -, não alcança a forma de inquirição das testemunhas, que se faz como estabelece o art. 418 do CPPM. 3 - Não é nula sentença que apresenta fundamentos suficientes, com base nas provas dos autos, para condenação. A opção dos juízes militares por acompanhar o voto do juiz auditor sem apresentar voto escrito não importa em ofensa ao dever de fundamentação das decisões judiciais. 4 - Dadas as peculiaridades da estrutura da Justiça Militar, composta por órgãos julgadores temporários, a ela não se aplica o princípio da identidade física do juiz. Não é nulo julgamento realizado por Conselho Permanente de Justiça composto por juízes militares diversos daqueles que participaram de audiências de instrução. 5 – Se o militar, de forma deliberada, se recusou a cumprir ordem clara e direta sobre matéria de serviço, emanada por superior, mantém-se a condenação pelo crime previsto no art. 163 do CPM. 6 – A atenuante prevista no art. 72, III, “b”, do CPM, pressupõe que o militar, arrependido, procure, espontaneamente, evitar ou minorar as consequências do crime. Se ele, após o fato, vestiu o equipamento para ir à Corregedoria, e não por ter-se arrependido do crime, não incide a atenuante. 7 - Não se reconhece a atenuante da confissão espontânea se o acusado não admite que recusou obedecer a ordem do superior. 8 - Não tendo o militar cometido o crime sob influência de multidão em tumulto, descabida a incidência da atenuante do art. 72, III, “e”, do CPM. 9 - Apelação não provida. O recorrente alega violação ao artigo 212 do Código de Processo Penal, sustentando que a Juíza Auditora, seguida pelos Juízes Militares, iniciou os questionamentos de todas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público, assumindo uma postura nitidamente ativa na produção probatória, o que contraria o sistema acusatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 212 do CPP, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O fundamento aplicado pela Corte de origem não merece reparos, haja vista a Lei n. 11.690/2008 que alterou a redação do art. 212 do Código de Processo Penal não ter alterado a redação do art. 418 do Código de Processo Penal Militar. Não há ilegalidade na adoção do sistema presidencialista de inquirição de testemunhas pela Justiça castrense” (REsp 1.977.897/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 13/9/2024). Assim, “Estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp 2.544.888/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024). Ademais, a eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021